Tribunal: TJBA
Processo: 0407402-98.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0407402-98.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, JOICE BARROS DE OLIVEIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS DESTINADAS AOS EMPREGADOS DA ATIVA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 736 E TEMA 936). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobras e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, relacionados à extensão de reajustes salariais praticados na ativa (PCAC-2007 e RMNR) para os benefícios de previdência complementar administrados pela Petros. A sentença condenou, ainda, o Autor/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a Petrobras possui legitimidade passiva para responder a litígios envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar;
(ii) analisar a possibilidade de extensão aos aposentados dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa, decorrentes do PCAC-2007 e da RMNR, nos benefícios de previdência complementar administrados pela Petros.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), firmou a tese de que a patrocinadora de entidade de previdência privada não possui legitimidade passiva para litígios envolvendo questões estritamente relacionadas ao plano previdenciário, salvo se comprovado ato ilícito praticado diretamente pela patrocinadora.

4. No mais, o benefício de previdência privada deve respeitar o regime financeiro de capitalização, fundamentado na acumulação de reservas para garantir o custeio dos benefícios contratados, conforme disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 1º e 18 da Lei Complementar nº 109/2001.

5. Inclusive, o STJ, ao julgar o REsp 1.425.326/RS (Tema 736), consolidou o entendimento de que não é possível a extensão de vantagens ou abonos concedidos aos empregados da ativa aos aposentados e pensionistas beneficiários de planos de previdência privada complementar, sobretudo quando tais benefícios não estão previstos no regulamento do plano.

6. A jurisprudência do TJBA reitera a aplicação do entendimento do STJ, confirmando a impossibilidade de extensão da RMNR e de reajustes decorrentes do PCAC-2007 para os aposentados da Petros, uma vez que não há previsão regulamentar para tais verbas, tampouco reserva técnica que assegure o seu custeio.

7. Ademais, o documento constante dos autos (id. 17377231) demonstra que o Autor/Apelante aderiu às alterações do regulamento do Plano Petros, aceitando a correção dos benefícios pelo IPCA e não nos mesmos termos dos reajustes aplicados aos empregados da ativa.

8. Por fim, em razão da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se a verba sucumbencial em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva para demandas relacionadas à concessão ou revisão de benefícios previdenciários, salvo ato ilícito comprovado.

2. É vedada a extensão de vantagens ou reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa aos aposentados de planos de previdência complementar fechada, quando não previstos no regulamento do plano, em respeito ao regime de capitalização e ao equilíbrio financeiro e atuarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 202; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 1º e 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22/06/2016; STJ, REsp 1.425.326/RS (Tema 736), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/03/2016; TJBA, Apelação nº 05383973420158050001, Rel. Desa. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 15/02/2021; TJBA, Apelação nº 05024963420178050001, Rel. Des. José Cícero Landin, Quinta Câmara Cível, j. 29/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0407402-98.2013.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CARLOS ALBERTO SOUZA DA SILVA
, e como Apeladas a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA